Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731242-86.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL RODRIGUES LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE CONTRA A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, CPP. PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF (ID 71076472), que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o Apelante às penas do art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, inciso I, ambos da Lei n. 9.503/97, fixada em 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão se limita em aferir se a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 387, IV, do CPP, prevê que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 4. Considerando a existência de pedido expresso na denúncia, contra a qual foi oportunizado o regular contraditório, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal possibilita a reparação mínima do prejuízo causado à vítima. 5. Comprovado que o réu colidiu com o automóvel de terceiro, bem como o prejuízo causado pela conduta, e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais requerida pelo Ministério Público na denúncia e em alegações finais, é cabível a procedência do pedido, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que não foram preenchidos os requisitos para fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados, uma vez que o pedido foi genérico, sem indicação do valor pretendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Considerando a existência de pedido expresso na denúncia (ID 71076427), contra a qual foi oportunizado o regular contraditório, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal possibilita a reparação mínima do prejuízo causado à vítima. (...) Como bem salientado na decisão impugnada, considerando a plena comprovação dos danos materiais por meio dos documentos fiscais anexados aos autos (ID 71076368 e seguintes) e, sobretudo, que não restando dúvida ou controvérsia sobre a culpa do apelante na colisão entre as motos, conclui-se que o valor mínimo fixado na sentença, de R$ 4.658,65 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco reais), está dentro dos liames aplicáveis à situação ora tratada, não merecendo qualquer reparo. Cumpre destacar, por fim, que em relação à demonstração do prejuízo sofrido, consta no Termo de Acordo de Não Persecução Penal (ID 71076384) o prejuízo financeiro de R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais), conforme os documentos apresentados pela vítima em que o réu se comprometeu a pagar para o ofendido por ocasião do referido Acordo. Assim, a sentença não merece qualquer reparo, de modo que a condenação por danos materiais deve ser mantida". (ID 72844574). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021